Tribunal: TJDFT
Processo: 0751732-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0751732-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, ARTHUR WAGNER WEILER, AMERICA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, MONICA MOURA MARTINS WEILER, RICARDO MOURA MARTINS, WM RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA, PEDRO BRAZIL DIAS MARTINS D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 28048457, que informa que o mandado de intimação enviado a alguns dos agravados foi devolvido sem cumprimento, a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual da parte recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Brasília, 3 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora